Tribunal: TJSP
Processo: 1014170-13.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMO DA SEGURADORA SOBRE A NECESSIDADE DE ENTREGA DO "SALVADO" E DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, LIVRE E DESEMBARAÇADA DE ÔNUS, A FIM DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL). INVIABILIDADE DE SE CONDICIONAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, EM

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMO DA SEGURADORA SOBRE A NECESSIDADE DE ENTREGA DO "SALVADO" E DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, LIVRE E DESEMBARAÇADA DE ÔNUS, A FIM DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL). INVIABILIDADE DE SE CONDICIONAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO, À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. OBSERVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVERÁ SER DEPOSITADO EM JUÍZO, CUJO LEVANTAMENTO OCORRERÁ APÓS O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES-APELADOS.
Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33502
Registro: 2020.0000740331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014170-13.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., são apelados MADALENA ALVES MONCAO
SHIRANE (JUSTIÇA GRATUITA) e HUGO MONÇÃO SHIRANE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33502
Apelação Cível no 1014170-13.2016.8.26.0482 -Voto no 33502
2
Apelante: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Apelados: MADALENA ALVES MONÇÃO SHIRANE E OUTRO
Comarca: Presidente Prudente - 4a V. Cível (Proc. no 1014170-13.2016)
EMENTA:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMO
DA
SEGURADORA
SOBRE
A
NECESSIDADE
DE
ENTREGA DO "SALVADO" E DA DOCUMENTAÇÃO DO
VEÍCULO, LIVRE E DESEMBARAÇADA DE ÔNUS, A
FIM DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA JUNTO AO
ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE
SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL).
INVIABILIDADE DE SE CONDICIONAR O PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO, EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO
VEÍCULO,
À
ENTREGA
DA
DOCUMENTAÇÃO.
OBSERVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O VALOR DA
CONDENAÇÃO DEVERÁ SER DEPOSITADO EM JUÍZO,
CUJO
LEVANTAMENTO
OCORRERÁ
APÓS
O
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO POR PARTE DOS
AUTORES-APELADOS.
Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.
Trata-se de apelação (fls. 672/681, com preparo às fls. 682/683)
interposta contra a r. sentença de fls. 648/654 (da lavra do MM. Juiz Fábio Mendes
Ferreira), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança
c.c. indenizatória, fundada em contrato de seguro, "... para condenar a seguradora ré a
cobrir o sinistro narrado na inicial, no valor de 100% do valor da Tabela FIPE do
veículo, apurado na data do evento danoso, a título de pagamento da indenização
correspondente ao seguro contratado, apólice no 6051012584631 valor esse que deverá
ser corrigido pela tabela prática do TJSP a contar do dia do sinistro, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em momento oportuno.
Havendo sucumbências recíprocas, ambas as partes deverão arcar pelas verbas
decorrentes da sucumbência, envolvendo despesas processuais, na proporção de 30%
da parte autora e 70% a seguradora ré, sendo que cada uma delas deverá arcar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33502
Apelação Cível no 1014170-13.2016.8.26.0482 -Voto no 33502
3
também, com os honorários dos advogados no mesmo percentual, mas de forma
inversa, o qual fixo em 10% do valor da condenação, observando o benefício da justiça
gratuita concedida aos autores (fls. 87/89).".
Às fls. 657/662, oposição de embargos de declaração por parte da
seguradora, cujo provimento foi negado pela r. decisão de fls. 668/670.
Alega a seguradora-apelante, em síntese, que a documentação do veículo
deve ser entregue, em razão da sub-rogação legal, a fim de que possa proceder à
transferência de propriedade do bem, que o fato de o automóvel não estar na posse dos
autores não os desobriga da entrega do "salvado" e dos documentos, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, e que, caso contrário, deverá ser oficiado ao órgão
de trânsito com requisição de transferência à seguradora. Requer a reforma de parte da r.
sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 671/672) e preenche suas condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 687/690, pugnando pelo não conhecimento do
recurso e requerendo "que as matérias passem pelo prévio questionamento".
É o relatório.
Não há que se falar em não conhecimento do recurso em razão de
alegado descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que há ataque efetivo,
nas razões recursais, aos fundamentos da r. sentença, expondo a recorrente de maneira
objetiva os motivos, de fato e de direito, pelos quais entende que deva ser reformada a r.
sentença.
Quanto ao prequestionamento, feito nas contrarrazões, inviável aceitar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33502
Apelação Cível no 1014170-13.2016.8.26.0482 -Voto no 33502
4
a singela e genérica menção a "que as matérias passem pelo prévio questionamento",
sem a necessária indicação pontual e específica das matérias que os apelados pretendem
sejam expressamente analisadas.
Analisa-se o recurso.
A questão da transferência de propriedade do "salvado" foi levantada na
contestação (fls. 132/133). O mesmo pedido foi formulado às fls. 313: "No mais, em
primazia ao princípio da eventualidade, em caso de conclusão por perda total do
veículo e pagamento de indenização securitária total, requer seja condicionado o
pagamento ou levantamento dos valores a entrega do salvado livre e desembaraçado.
Sendo obrigação do segurado a entrega do veículo e documentação devidamente
preenchida em nome da seguradora em caso de pagamento da indenização securitário,
em vedação ao enriquecimento sem causa e por decorrer de obrigação contratual e
legal (art. 786 do Código Civil).", o qual foi reiterado nos embargos de declaração às
fls. 661: "Deverá, ainda, o embargado entregar todos os documentos que se refiram ao
veículo, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, medida imprescindível para
viabilização da sub-rogação dessa Seguradora.".
Assim sendo, a questão deveria ser objeto de análise por parte da r.
sentença, bem como os autores-apelados deveriam comprovar que os documentos do
veículo estavam à disposição da seguradora-apelante, o que não ocorreu nos autos.
Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização
securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Ou seja, paga a indenização, a
seguradora passa a ocupar a posição jurídica do segurado.
Desse modo, assiste razão à apelante no que se refere ao pedido de
entrega da documentação do veículo, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33502
Apelação Cível no 1014170-13.2016.8.26.0482 -Voto no 33502
5
que o "salvado" deve ser transferido à seguradora.
Assim sendo, os ora apelados deverão providenciar a entrega do
"salvado" e a documentação do veículo, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, salvo
impedimento inequívoco e justificado, para que a ora apelante possa efetuar a
transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.
Comprovada eventual impossibilidade por parte dos autores-apelados, a
questão poderá ser resolvida em Primeiro Grau, por meio de expedição de ofício ao
órgão de trânsito, tal como indicado pela ora apelante nas razões recursais.
Observo que não há como condicionar o pagamento à entrega do
"salvado" e da documentação do veículo. No entanto, a fim de evitar dificuldades de
cumprimento do que aqui se decide, a seguradora deverá depositar nos autos o valor da
condenação, conforme determinado na r. sentença, condicionando-se o levantamento ao
cumprimento da presente determinação.
Havendo provimento em parte do recurso, não se cogita da aplicação do
disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, com
observação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora